Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-75.2021.8.11.0036
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000057-75.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IDALIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 106.887.651-49 (RECORRENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), DIONEY SORAIA BARBOSA SOUZA - CPF: 309.779.751-34 (RECORRIDO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO NÃO EXECUTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS SUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para determinar a devolução de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, sob o fundamento de que restou comprovado o descumprimento contratual, ensejando a rescisão contratual e a devolução do montante pago.

2.
A pretensão recursal é a anulação da sentença, ao fundamento de cerceamento de defesa. No mérito, requer o a condenação da recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais).

3.
A interpretação da cláusula contratual é orientada pelo desfecho mais
favorável ao consumidor, segundo o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Nos autos, restou comprovada a inexecução do serviço de georreferenciamento pela parte contratada, constituindo mero
descumprimento

contratual
, o qual não
enseja
, por si só, a ocorrência de
dano
extrapatrimonial.

5
. Para a configuração do
dano
moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o
dano
moral.

7.
Faz jus o reclamante a devolução dos valores pagos referentes aos serviços que não foram prestados pela reclamada de forma adequada.

8.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
para determinar a devolução de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, sob o fundamento de que restou comprovado o descumprimento contratual, ensejando a rescisão contratual e a devolução do montante pago

A recorrente suscita, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e o reconhecimento do cerceamento de defesa, insurgindo que fez expressamente o requerimento de prova testemunhal
na petição inicial
, razão pela qual, requer seja anulada a sentença objurgada, uma vez que lhe cerceou o direito de produzir provas. No mérito, pleiteia a reforma da sentença
a quo,
alegando
que restou configurados os danos extrapatrimoniais, fazendo jus a recorrente a indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022